Tribunal: TJDFT
Processo: 0755665-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1. No bojo da Reclamação 0702796-58.2017.8.07.0000, decidiu-se que, em razão da improcedência do pedido formulado na ação coletiva (n. 2014.01.1.170042-0), não houve formação de coisa julgada erga omnes, o que não impede o ajuizamento e análise das ações individuais a respeito.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que mora fora do Distrito Federal, faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, nos termos da Lei Distrital n. 318/1992.
3. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
4. Desse modo, verificando-se que a servidora integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em unidade da federação (Valparaíso de Goiás/GO), diversa do local do exercício do ofício, consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação e a sua implantação em seu contracheque.
5. Considera-se o valor de R$ 2.536,50 fixado na sentença, conforme planilha de cálculos elaborada pela própria Administração Pública (ID 13958556 - p. 2), discriminando os períodos em que a autora prestou serviços na Unidade Gerência de Emergência, de maio/2018 a novembro/2019.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.